Tribunal: TJMT
Processo: 1015428-16.2019.8.11.0015
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015428-16.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA - CNPJ: 76.492.701/0007-42 (APELADO), JEFFERSON LINS VASCONCELOS DE ALMEIDA - CPF: 874.982.359-00 (ADVOGADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - MULTA -PROCON - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL -INOBSERVÂNCIA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.

1. O Apelo que se detém em alegações genéricas, discorrendo minimamente sobre a regularidade do procedimento administrativo e o respeito ao devido processo legal, enquanto a sentença anulou a multa aplicada por ausência de fundamentação, fere o
princípio da dialeticidade recursal, que impõe a necessidade de que a parte apelante apresente argumentos de fato e de direito capazes de demonstrar a incorreção da decisão recorrida, com o objetivo de refutar a conclusão ali expressada
.

3. A interposição de recurso que não contesta os fundamentos da sentença viola a norma processual estabelecida no art. 1.010 do CPC, inviabilizando o seu conhecimento.

4. Recurso de Apelação não conhecido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Sinop
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, pela qual foi julgada procedente a ação declaratória manejada por
Britânia Eletrodomésticos S.A.
visando à nulidade da decisão administrativa que lhe aplicou multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (id. 124348165), o Apelante, requerendo a remessa dos autos, de ofício, ao TJMT para “análise necessária”, no mérito, argui, em síntese:

- ausência dos elementos legais que ensejassem a nulidade do procedimento administrativo assim reconhecido, porque o Apelado admitiu sua ausência na audiência designada pelo Procon;

- que o Apelado teve garantidos todos os direitos e deveres constitucionais, incluindo o contraditório e a ampla defesa, o que pode ser demonstrado pelo fato de haver confessado que encaminhou os documentos que faltavam para a instrução processual;

- impossibilidade de reanálise do mérito do processo administrativo pelo Poder Judiciário.

Com tais argumentos, requer a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial, com a inversão da sucumbência.

O Apelado ofertou contrarrazões combatendo pontualmente os argumentos da Apelação e requerendo, ao final, o desprovimento do recurso com a majoração dos honorários advocatícios, ou, em caso de provimento, que estes sejam mantidos em patamares mínimos (id. 124348169).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de emitir parecer, por entender desnecessária a intervenção ministerial na lide. (id. 135404650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente é preciso destacar que o ora Apelado ajuizou ação declaratória visando a nulidade da decisão administrativa que lhe aplicou multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id. 124344720, p. 9).

Diante do sucesso do pleito, com a procedência do pedido, o proveito econômico obtido não ultrapassa o montante de 100 (cem) salários mínimos, motivo pelo qual a sentença objurgada não está sujeita a remessa necessária, como previsto no inciso III, §3o do art. 496 do CPC.

Pois bem.

Da sentença proferida nos autos se infere que o processo administrativo foi anulado e, por consequência, a multa aplicada pelo PROCON Municipal, em decorrência da
ausência de fundamentação no ato administrativo
.

Destaco os trechos de interesse:

“(...) Nesse aspecto, perscrutando a Decisão Administrativa (ID. 54788576) e Decisão Recursal (ID. 54788748), verifico que a aplicação da multa administrativa se deu por aparente inobservância da Empresa Autora ao art. 18 §1o inciso II do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, consigno que o artigo 57 do CDC e o artigo 28 do Decreto Federal no. 2.181/97, determinam que, quando da aplicação da multa, deve-se levar em consideração (i) a gravidade da infração, (ii) a vantagem auferida e (iii) a condição econômica da empresa, nas decisões proferidas no processo administrativo. Ao contrário disso, estaremos diante de flagrante ilegalidade.

[...]

Nesse contexto, revejo meu entendimento exposado na decisão inicial, por agora intentar que, no caso dos autos,
as decisões se limitaram tão somente a indicarem os dispositivos aplicados a espécie para fixação da multa e o seu valor, atribuído por estimativa, na medida em que a Autora não apresentou o Demonstrativo de Resultado de Exercício, equivalendo-se, assim, a uma decisão desprovida de fundamentação.

[...]

É certo que a fixação da pena, observando o previsto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como do artigo 28 do Decreto Federal no. 2.181/97 deve ser motivada em critérios objetivos. Vejamos:

[...]

Nota-se que
a motivação adotada pelo PROCON aponta, de forma genérica, os dispositivos observados para fixação da multa e o valor atribuído, deixando de explicar o que foi levado em consideração, pontualmente, no caso concreto, para fixação de tal valor, não sendo possível compreender o que levou a Autoridade Administrativa a atribuir o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) como pena-base.

(g.n.) (id. 124348163, pp. 11/13)

Diante do trecho acima colacionado, tem-se que as razões do Recurso de Apelação interposto não impugnaram os fundamentos da sentença recorrida que concluíram pela anulação do processo administrativo, pois limitam-se a pleitear de forma genérica a necessidade de reforma do julgado, deixando assim de observar o princípio da dialeticidade recursal.

Referido princípio encontra previsão no art. 932 do CPC, que prevê o não conhecimento do recurso pelo relator, quando não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida,
verbis
:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;(...)”

Nessa linha de argumentação, enquanto o ponto central da sentença concluiu pela carência de fundamentação na decisão que aplicou a multa administrativa, o Apelo discute a legalidade do processo administrativo, por restarem observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa.

Efetivamente, não se constata das razões recursais qualquer abordagem que contraponha os fundamentos da sentença ou que demonstre a inexistência dos vícios apontados na decisão administrativa, ficando evidente o descumprimento de requisito recursal essencial (dialetiticidade).

No ponto, destaco os seguintes julgados, ressaltando a não observância da dialeticidade recursal:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. O art. 21-E, V, do RISTJ estabelece como atribuição do Presidente deste Superior Tribunal de Justiça, antes da distribuição, o não conhecimento do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade, até porque subsiste a possibilidade de interposição de agravo interno.

2. Consoante expressa previsão contida nos arts. 932, III, do CPC e 253, I, do RISTJ, e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese.

Incidência da Súmula 182 do STJ.

2.1. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes
.

3. A impugnação tardia do fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial caracteriza indevida inovação recursal, não tendo o condão de infirmar o não conhecimento do agravo, em face da preclusão consumativa. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp n. 2.290.842/SP, relator Ministro
Marco Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA-
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECEDENTES STJ
. APELO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC
,
por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
,
impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada
(cópia fiel da peça inicial).

Ausente requisito essencial para a admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do apelo
.

(TJ-MT 00045778120098110015 MT, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, julgamento: 16/12/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, publicação: 22/01/2021)(g.n.)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE PERDAS E DANOS C/C PAGAMENTO DE MULTA MORATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ATRASO NA ENTREGA DE OBRA E COBRANÇA E VALORES INDEVIDOS – DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E PAGAMENTO E CONDENAÇÃO MATERIAL E EXTRAPATRIMONIAL - ÉDITO COM VASTA ROBUSTEZ FÁTICA E VIGOROSA TÉCNICA JURÍDICA -
RECURSO GENÉRICO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
-
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
- APELO ADESIVO PREJUDICADO - RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das teses anteriores.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso
.

Certo que o recurso adesivo dos autores é subordinado ao conhecimento do principal, o seu processamento fica inviável nos termos do art. 997, § 2o, III, do CPC).”

(TJ-MT 00584870320138110041 MT, Relator: Des.
Dirceu dos Santos
, julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, publicação: 02/08/2022) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
-
PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade
-
Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma
- Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada.”

(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator:
Cavalcante Motta
, julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10a Câmara Cível, publicação: 03/02/2022) (g.n.)

Forte nesses fundamentos, entendo que o caso é o de não conhecimento do recurso, por inobservância ao requisito do art. 1.010, III, do CPC, o que faço com fulcro no art. 932, III desse mesmo
codex
.

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto pelo Município de Sinop, restando mantida a higidez da sentença.

Considerando a fixação, em sentença, dos honorários de sucumbência em valor certo e determinado, aplico a majoração prevista no §11 do art. 85 do CPC da mesma forma, acrescentando
R$ 1.000,00 (um mil reais) ao montante já arbitrado, em razão da pequena complexidade da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023